Tribunal: CARF
Processo: 15586.720120/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720120/2015-55
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
RECURSO
DE
OFÍCIO.
CONHECIMENTO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO. DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
Recurso de ofício conhecido por limite de alçada. Incabível o lançamento de
crédito tributário já confessado em GFIP, a qual, sendo instrumento de
confissão de dívida, permite a imediata inscrição em Dívida Ativa da União
das contribuições declaradas que não tenham sido recolhidas ou parceladas no
prazo estipulado na legislação.
MULTA ISOLADA. §10 DO ARTIGO 89 DA LEI 8.212/1991. DELEGADO
DA RFB. LEGITIMIDADE PARA DECIDIR SOBRE COMPENSAÇÃO
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre
pedidos de cancelamento ou retificação de declaração, pela IN RFB 1.300, de
20 de novembro de 2012, é da Delegacia da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720120/2015-55
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720120/2015-55

Conforme Relatório Fiscal do Processo 15586-720120/2015-55, a auditoria fiscal
teve como motivação as compensações feitas pela empresa com relação às Contribuições
Previdenciárias nos anos-calendários 2011 e 2012 (período de apuração: 01/07/2011 a
31/12/2012). O PAF em questão compreende os Autos de Infração 51.048.115-9, referente a
Glosa de Compensação Indevida, e 51.048.116-7, referente a Multa Isolada, prevista no art. 89,
§10, da Lei 8.212/91.
Ainda segundo o Relatório, em atendimento às solicitações de informações, o
contribuinte informou que os valores consignados em GFIP são de:
1) Compensações referentes a pagamentos indevidos de INSS sobre as rubricas
Horas extras, 1/3 de férias e Auxílio doença, com base em decisões reiteradas de tribunais
superiores. Sobre tais rubricas, a fiscalização considerou a compensação indevida dado não
possuir o suporte de decisão judicial em que fosse parte;
2) Compensações de rubricas Reembolso Creche e Reembolso Educacional. A
fiscalização entendeu que sequer integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias da
empresa;
3) Compensações de Contribuições destinadas a Terceiros/Outras Entidades e
Fundos, a fiscalização afirmou que existe vedação legal expressa de compensação;
4) Compensações da Contribuição Adicional para o Financiamento da
Aposentadoria Especial, de 9%, por entenderem indevida, dado que não exercem exposição aos
agentes nocivos listados no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social (Decreto
3.048/99). A fiscalização entendeu que foram feitas a maior, tendo em vista que os créditos
pleiteados já haviam sido compensados em período anterior, e o saldo restante seria suficiente
apenas para compensar parte do valor total indicado à compensação nos períodos pretendidos.
Finalmente, alega que foram em agosto de 2012 compensados valores retidos por
terceiros oriundos da prestação dos serviços portuários pelas empresas TVV em outubro de 2007
e abril de 2009, registrada na GFIP de 08/2012, o que foi aceito pela fiscalização.
Concluiu a fiscalização que o contribuinte agiu livre, consciente e dolosamente, o
que ensejou a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei 9.212/91 (DEBCAD
51.048.116-7, fls. 9). Pela conduta de incluir em GFIP informações com o intuito de reduzir
contribuição social devida, a RFB emitiu representação fiscal para fins penais.
Foram lavrados, então, dois Autos de Infração em 05/05/2015 (DEBCADs no
51.048.115-9, glosa das compensações; e 51.048.116-7, multa isolada), para exigir o
recolhimento de valores devidos a título de compensações indevidas, referentes aos créditos
apurados em decorrência do não pagamento de contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, e recolhimento indevido do adicional do RAT referente à Contribuição Adicional para o
Financiamento da Aposentadoria Especial.
A Impugnação apresentada (fls. 587-629) reconhece que houve erro no
acompanhamento e controle da utilização dos créditos referentes à rubrica do Adicional do RAT
9%. Assim, não contestou a parcela do lançamento das exigências contidas no Auto de Infração
de DEBCAD no 51.048.115-9, que decorre da glosa de compensação indevida efetuada com base
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720120/2015-55

em crédito decorrente de recolhimento de contribuição adicional para o financiamento da
aposentadoria especial.
No que tange às compensações referentes à rubrica do adicional do RAT 9%,
DEBCAD no 51.048.115-9, a Recorrente reconheceu a autuação, uma vez que reviu os
lançamentos contábeis e verificou o erro no acompanhamento e controle da utilização dos
créditos.
Após a preliminar, reforçou a definição legal de salário-de-contribuição para, logo
em seguida, questionar as verbas relativas a 1/3 de férias, ao auxílio-doença e às horas extras no
salário de contribuição.
Apontou que, uma vez se tratando de verbas não oriundas de uma contraprestação
laboral, estas não deveriam sofrer a incidência da contribuição patronal. Apresentou
jurisprudência, em especial o Resp. no 1.230.957/RS. Outrossim, colacionou dispositivo, no qual
se expende que o CARF estaria adstrito à força vinculante de decisões judiciais definitivas de
mérito, proferias pelo STF e pelo STJ, conforme o disposto no art. 62-A, do Regimento Interno
do CARF – RICARF.
Em se tratando do auxílio-doença, reforçou o estipulado pela Lei no 8.213/91, em
seu art. 60, no qual se expende que o benefício é concedido em razão da incapacidade temporária
do trabalhador. Seguindo a mesma lógica de inexistência de contraprestação, apresentou
jurisprudência judicial e mencionou os Acórdãos no 2803-004.204; 2803-004.192 e 2402-
004.201.
Quanto às horas-extras, trouxe à baila o art. 201, §11, da CF/88, no qual se infere
uma compensação em razão do sacrifício de tempo em desfavor do trabalhador. Sendo assim,
caracteriza-se como indenização a este sacrifício. Acostou jurisprudência do STF, em que foi
reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição patronal, vez que esta estaria incidindo
somente às parcelas incorporáveis ao salário do trabalhador.
Entendeu o Recorrente, também, que as verbas despendidas com o reembolso das
despesas dos funcionários com ensino superior não integram o salário-de-contribuição, por força
do art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, cumulado ao art. 214, § 9o, do Decreto no 3.048/89.
Das compensações referentes aos pagamentos de contribuições destinadas a
entidades e fundos como INCRA, FNDC e DPC, a Recorrente alega que o STJ reconheceu a
ilegalidade dos arts. 47, da IN RFB 900/2008 e 59 IN RFB 1.300/2012, que vedavam a
compensação de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
Em se tratando especificamente do DEBCAD no 51.048.116-7, afirma que ausente
a tipicidade para a multa isolada, uma vez que a Recorrente não teria agido de má-fé, tendo sido
apenas um erro de apuração contábil do crédito, inclusive confessado em Impugnação. Como
fundamento, citou o art. 72, da Lei no 4.502/64, no qual se dispõe sobre o conceito de “fraude”
para fins tributários.
Pede, por fim, a conversão do julgamento em diligência, para que apresente com
clareza a natureza dos pagamentos realizados aos empregados.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720120/2015-55

O Acórdão 07-37.832, da 6a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 19 de novembro
de 2015, (fls. 634 a 657) julgou procedente a impugnação, pela alegação de ser “incabível a
formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já confessado”. Também julgou pela
aplicação da multa isolada de 150% (falsidade de declaração).
Inicialmente, observou que a Autuada não contestou a parcela do lançamento das
exigências contidas no Auto de Infração DEBCAD 51.048.115-9, que decorreu da glosa de
compensação indevida efetuada com base em suposto crédito decorrente de recolhimento de
contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial, e considerou, por isso,
não impugnadas as exigências lançadas no auto de infração, relativas às competências 07/2011,
08/2011, 01/2012 e 02/2012. Conclui o Acórdão que não fora impugnado o lançamento das
exigências contidas no auto de infração relativas às competências 07/2011, 08/2011, 01/2012 e
02/2012 que totalizavam em 05/05/2015 o montante de R$ 1.041.970,92, e que fora julgado
improcedente o lançamento do restante, que totaliza R$ 2.175.722,31.
Ainda sobre este Auto, verificou a existência de prejudicial ao lançamento da
parcela impugnada, consistente no fato de que a constituição do crédito exigido já fora feita por
meio da declaração dos débitos confessados nas GFIPs. Fundamenta-se na Solução de Consulta
Interna COSIT no 3/2013, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de dívida, podendo-se
proceder à imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida Ativa da União, em
caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação.
Nos casos em que não houve informação de dados relacionados a fatos geradores, base
de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária em GFIP, ou seja, quando
não se formalizou a constituição do crédito tributário por meio desta declaração, mostra-
se necessária a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, ressalvada a
confissão do débito mediante Lançamento do Débito Confessado (LDC) ou
parcelamento.
A determinação de inscrição do débito confessado em GFIP em Dívida Ativa da União
é mera consequência de reputar-se o crédito constituído sem pendências de discussão.
No caso de ser a compensação considerada indevida, pode a autoridade fiscal, por
ocasião de auditoria interna dos valores nela informados, glosá-los total ou parcialmente, sem
prejuízo da manutenção dos débitos confessados.
No DEBCAD 51.048.116-7 foi lançada multa isolada de 150% sobre os débitos
indevidamente compensados em GIFPs da Autuada, também referentes a competências do
período entre as de 07/2011 a 12/2012. Conclui pela improcedência do lançamento das
exigências contidas neste Auto de Infração.
Apresentado, por conseguinte, Recurso de Ofício. O Contribuinte não apresentou
Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720120/2015-55

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
O Acórdão 07-37.832 da 6a Turma da DRJ/FNS julgou pela procedência da
impugnação, considerando:
a) não impugnado o lançamento das exigências contidas no auto de infração do
DEBCAD no 51.048.115-9 (glosa de créditos) relativas às competências 07/2011,
08/2011, 01/2012 e 02/2012, que, conforme o Discriminativo do Débito de fls. 04 a 06,
totalizavam, na data da consolidação dos débitos (05/05/2015), o montante de R$
1.041.970,92 (um milhão, quarenta e um mil e novecentos e setenta reais e noventa e
dois centavos) (fls. 647);
b) improcedente o lançamento do restante das exigências contidas no auto de infração
do DEBCAD no 51.048.115-9 (glosa de créditos), que, conforme o Discriminativo do
Débito de fls. 04 a 06, totalizavam, na data da consolidação dos débitos (05/05/2015), o
montante de R$ 2.175.722,31 (fls. 657);
c) improcedente o lançamento das exigências contidas no auto de infração de DEBCAD
no 51.048.116-7 (multa isolada), que, conforme o Acórdão 07-37.832, totalizava na data
da consolidação dos débitos (05/05/2015) o valor de R$ 3.264.168,22 (fls. 640).
Preliminarmente, importa dizer que o Ministério da Fazenda aumentou o valor
mínimo para a apresentação de recurso de ofício pelas turmas de julgamento das Delegacias
Regionais de Julgamento da Receita Federal. Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado
pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, tem o valor de teto R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Com a improcedência dos itens b (DEBCAD no 51.048.115-9, restante das
exigências) e c (DEBCAD 3o 51.048.116-7, multa isolada), há o preenchimento do requisito de
admissibilidade para o recurso de ofício.
Glosa de créditos. Constituição do crédito
Sobre o Auto de Infração DEBCAD 51.048.115-9 – glosa de créditos, é de se
observar que a constituição do crédito tributário exigido já foi feita por meio da declaração
dos débitos confessados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) da Autuada relativas às competências
impugnadas, conforme se depreende dos tópicos “Limites do litígio” e “Prejudicial” constantes
do Acórdão (fls. 647).
De fato, constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de
dívida, podendo-se proceder à imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida Ativa da
União, em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação. Se a parcela impugnada do
Auto de Infração já fora constituída por meio da GFIP, deve-se imediatamente inscrever o
débito. Inclusive, sendo a GFIP documento constitutivo do crédito fiscal, a sua apresentação pelo
contribuinte dá início ao prazo de prescrição, não havendo mais o que se falar em decadência
para as contribuições já declaradas.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720120/2015-55

Entendo, portanto, que a formalização da parcela impugnada do auto de infração
(DEBCAD 51.048.115-9) afrontaria o regramento jurídico que determina a imediata inscrição do
débito nela confessado em Dívida Ativa da União.
Multa isolada
Centra-se a decisão da DRJ na competência para declarar a inexistência de débito
declarado pelo contribuinte.
Diz a decisão de 1a instância que a compensação só pode ser declarada indevida
mediante decisão prolatada pelo Delegado da Receita Federal do Brasil da circunscrição do
domicílio da Autuada, o que não ocorreu. Tal ponto sequer foi levantado em sede de
Impugnação.
Conforme a Lei no 8.212/91, art. 89, as contribuições somente poderão ser
restituídas ou compensadas nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. E no §10, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada.
Resta então saber quais termos são estabelecidos, o que é normatizado pelo
Regimento Interno da RFB. A decisão da DRJ traz a Instrução Normativa RFB 1.300/2012 –
hoje já revogada pela IN RFB 1.717, de 17 de julho de 2017. A IN 1.300/2012 traz, no capítulo
“Da Discussão Administrativa” (art. 77 e seguintes) todo o rito necessário para, finalmente, se
aplicar a multa por ilegitimidade da compensação: prazo para manifestação de inconformidade,
competência para o julgamento da manifestação e ainda de recurso, no caso de indeferimento.
Para a decisão da manifestação, a competência é da Delegacia da Receita Federal do Brasil (§2o).
Reforça-se a questão da competência do Delegado da RFB no art. 336, III, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Apenas a título de observação, a
necessidade da circunscrição territorial deixou de ser exigida quando da nova redação dada pelo
§2o, trazida pela Instrução Normativa RFB 1.377, de 24 de julho de 2013.
Como não foi preenchido um dos pressupostos para aplicação da multa isolada,
entendo pela improcedência da lavratura do Auto de Infração de DEBCAD no 51.048.116-7,
posto que não havia decisão da autoridade competente declarando a ocorrência da compensação
indevida.
Conclusão
Conheço do Recurso de Ofício e, no mérito, dou-lhe total improvimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720120/2015-55

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital